Tribunal: TJDFT
Processo: 0723538-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. INTERNAÇÃO DE IDOSO. CIRURGIA. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso.
2. Nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde, demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C). Precedentes.
3. Indevida a negativa de cobertura sob o fundamento de que a autora ainda estava no período de carência, pois a prescrição de internação para o controle da doença ocorreu em caráter de urgência, conforme relatório médico apresentado.
4. A multa cominatória é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Proporcional e razoável a multa fixada na origem, sobretudo quando se considerada relevância do bem jurídico, ou seja, a saúde da agravada.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.